Tribunal: TJBA
Processo: 0526281-30.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526281-30.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ROSA MARIA AZEVEDO MOURA

Advogado(s)
:
MARTAISA CORREA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTIGO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS NO TERMO DE COMPROMISSO (TC Nº 02/2004) ENTRE A OPERADORA E A ANS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação revisional cumulada com indenizatória, reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados ao contrato individual de assistência à saúde, determinando o recálculo das mensalidades com base nos índices da ANS, a devolução simples dos valores cobrados indevidamente e pagamento de indenização por danos morais à apelada.

II. Questão em discussão

As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) definir se incide prescrição trienal quanto às parcelas vencidas e repetição de indébito em relação de trato sucessivo;

(ii) verificar a legalidade dos reajustes aplicados em contrato de plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/1998 e não adaptado;

(iii) apurar a existência de dano moral indenizável decorrente da cobrança de mensalidades reajustadas; e

(iv) examinar a validade da multa fixada por descumprimento da tutela e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

Reconhecida a natureza de trato sucessivo da relação contratual e a aplicabilidade da prescrição trienal apenas às parcelas anteriores ao ajuizamento da ação (Tema 610/STJ).

Constatada a ausência de transparência e de base atuarial idônea na fórmula contratual de reajuste, reputando-se abusiva a majoração dos valores sem comprovação técnica, em afronta aos arts. 47 e 51 do CDC.

Determinada a limitação dos reajustes aos percentuais previstos no Termo de Compromisso nº 02/2004 firmado entre a Sul América e a ANS, afastando-se os adicionais por VCMH e sinistralidade.

Devida a devolução simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal, conforme jurisprudência do STJ.

Inexistência de prova de abalo moral que ultrapasse o mero dissabor decorrente de cobrança indevida. Afastada a condenação por danos morais.

Mantida a multa por descumprimento e os honorários fixados na origem, ante a sucumbência mínima da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para:

(i) determinar a aplicação dos índices previstos no Termo de Compromisso nº 02/2004 firmado entre a Apelante e a ANS, com exclusão de adicionais relativos à VCMH e sinistralidade; e

(ii) excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

“1. Nos contratos de plano de saúde individuais antigos e não adaptados, os reajustes devem observar o Termo de Compromisso firmado entre a operadora e a ANS, sendo abusiva a majoração sem demonstração atuarial. 2. A mera cobrança indevida de mensalidades não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, IV, 47 e 51; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 14.12.2016; STJ, REsp 1.361.182/RS (Tema 610), Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 10.08.2016; TJBA, APL 0555782-87.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 24.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0526281-30.2014.8.05.0001, originários da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Apelada ROSA MARIA AZEVEDO MOURA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA